Tribunal: TJBA
Processo: 0537797-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537797-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZULEIDE BARRETO SAMPAIO

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO – GDF. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 7º DA EC Nº 41/2003. NATUREZA GERAL DA VANTAGEM. NECESSIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública estadual inativa à percepção da Gratificação de Desempenho Fazendário (GDF), instituída pela Lei Estadual nº 11.374/2009, em paridade com os servidores em atividade, sob o fundamento de que se trata de vantagem de natureza geral. A parte recorrida é servidora aposentada vinculada ao Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação de Desempenho Fazendário – GDF, prevista na legislação estadual, deve ser estendida aos servidores inativos, à luz da regra de paridade remuneratória estabelecida no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º da EC nº 41/2003 garante aos servidores aposentados e pensionistas, desde que tenham cumprido os requisitos para a inativação até a data da sua promulgação, o direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade, inclusive quanto a vantagens posteriormente concedidas.

A Gratificação de Desempenho Fazendário (GDF), criada em substituição ao Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), é conferida indistintamente aos servidores do Grupo Técnico-Administrativo lotados e em exercício na Secretaria da Fazenda, sem exigir desempenho individualizado, metas ou avaliações específicas.

A ausência de critérios técnicos de mensuração e a concessão de forma generalizada à totalidade dos servidores ativos demonstram o caráter geral e permanente da gratificação, afastando a natureza eventual, transitória ou indenizatória que justificaria sua exclusão do rol de vantagens estendidas aos inativos.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que apenas gratificações vinculadas ao desempenho funcional específico ou a situações excepcionais podem ser excluídas da regra de paridade. No caso dos autos, não restou demonstrado que a GDF possui tal natureza.

A alegação de que a gratificação é calculada com base em critérios individuais não foi comprovada pelo ente estatal, o que impede o reconhecimento de sua natureza propter laborem.

A exclusão dos aposentados do recebimento da GDF, na forma como instituída, configura violação à regra de paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, sendo devida a extensão do benefício à autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, arts. 6º, parágrafo único, e 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; Lei Estadual nº 11.374/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 476.279/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.10.2005; TJ-SP, AI 2156377-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 24.08.2024; TJ-MT, AI 1027123-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024.
TJ-BA - MS: 80160320220188050000, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/08/2019.

TJ-BA - MS: 80257188120198050000, Relator.: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 26/08/202
1
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0537797-42.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, o
Estado da Bahia
, e, como apelada,
ZULEIDE BARRETO SAMPAIO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,
negar provimento ao apelo,
na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06